Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. APELO MINISTERIAL PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ESTATAL. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Considerando que foi extinta a medida socioeducativa aplicada na sentença, verifica-se a perda superveniente do objeto.
3. Recursos conhecidos e julgados prejudicados pela perda superveniente do objeto.